Tribunal: TJSP
Processo: 1507642-10.2020.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. Execução fiscal. Desistência manifestada pela exequente. Extinção com esteio no artigo 26 da Lei n.o 6.830/80. Ausência de condenação da Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de que já houve a imposição da verba honorária sucumbencial nos autos da ação anulatória. Pedido de extinção e sentença posteriores à citação e manifestação da

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. Execução fiscal. Desistência manifestada pela exequente. Extinção com esteio no artigo 26 da Lei n.o 6.830/80. Ausência de condenação da Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de que já houve a imposição da verba honorária sucumbencial nos autos da ação anulatória. Pedido de extinção e sentença posteriores à citação e manifestação da executada nos autos, por meio de exceção de pré-executividade, devidamente representada por advogado diverso do que a representou na ação anulatória. Interpretação do artigo 26 da Lei n.o 6.830/1980 à vista do princípio da causalidade. Precedentes do STJ e do TJSP. Verba honorária devida, mas fixada por equidade (R$ 20.000,00), nos termos do § 8o, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente provido.